Tribunal: STF
Processo: Rcl 79658
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Amazonas alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar representação de inconstitucionalidade fundada em desrespeito a dispositivos da Constituição Federal.



    Afirma tratar-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas - Sinpol, com o fito de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 6.639/2023.



    Narra ter pugnado pelo não recebimento da petição inicial, dada a inépcia decorrente ausência de indicação de dispositivo da Constituição Estadual como parâmetro de controle de constitucionalidade pelo tribunal local. A impugnação, contudo, não foi acolhida pelo Tribunal reclamado.



    Sustenta usurpação da competência desta Corte para apreciar processo objetivo fundado em violação a normas da Constituição Federal, pois os Tribunais de Justiça somente podem exercer controle concentrado com base em normas da respectiva Constituição Estadual.



    Argumenta que, embora este Tribunal reconheça a competência das Cortes locais para apreciar representações de inconstitucionalidade baseadas em normas constitucionais de reprodução obrigatória pelos Estados, deve o requerente apontar a violação aos dispositivos de reprodução obrigatória (ou que deveriam ter sido reproduzidos) na Constituição Estadual.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



     Questiona-se, nesta reclamação, a competência de Tribunal local para apreciar e julgar representação de inconstitucionalidade fundada em alegado desrespeito a dispositivos da Constituição Federal.



    O Tribunal reclamado reconheceu sua própria competência, no caso, com base nos seguintes fundamentos:



    Em se tratando da exposição adequada da causa de pedir, a inicial apresenta de forma clara os dispositivos impugnados, previstos na Lei Estadual n.º 6.639/2023, em seus artigos que alteraram os benefícios de ajuda de custo (artigo 185) e auxílio-moradia (artigo 197) previstos no Estatuto do Policial Civil. 



    Da mesma forma, verifica-se a apresentação da fundamentação jurídica, na medida em que alega que as alterações promovidas pela Lei ferem os princípios constitucionais da legalidade, irredutibilidade de vencimentos, direito adquirido, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, previstos na Constituição do Estado do Amazonas e na Constituição Federal. 



    Outrossim, foram indicados os dispositivos constitucionais estaduais e federais que servem como parâmetro de controle, demonstrando a relação entre os preceitos impugnados e as alegadas violações (mov. 196). (grifei)



    É pacífico o entendimento de que compete aos Tribunais locais a apreciação de representações de inconstitucionalidade fundados em normas de reprodução obrigatória pelos Estados. A diretriz, hoje, integra a tese firmada no Tema 484:



    1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.



    (grifei)



    A peculiaridade do caso reside na circunstância de não ter a associação autora (beneficiária nesta reclamação) indicado expressamente os dispositivos da Carta estadual que reproduzem os preceitos da ordem federal. 



    Entretanto, esse dado, embora revelador de certa atecnia, não chega a configurar usurpação da competência desta Corte Constitucional, visto que normas referentes a legalidade, irredutibilidade de vencimentos, direito adquirido, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica integram necessariamente as ordens jurídicas parciais dos Estados-membros. 



    É preciso lembrar que no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade a causa de pedir é aberta. Sendo assim, a ausência de indicação de dispositivos da Carta estadual não impede o Tribunal local de adotar, como parâmetro de controle, a ordem jurídica parcial do Estado-membro.



    Por fim, se necessário preservar a Constituição Federal, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal sempre poderá ser acionada pela via do recurso extraordinário.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de junho de 2025 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente